Tribunal: TJES
Processo: 5005934-42.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005934-42.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIANA SOARES DA SILVA DE ANDRADE
RECORRIDO: JASSIARA NOGUEIRA DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. PROVA INSUFICIENTE. AGRESSÕES RECÍPROCAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de agressões físicas e verbais ocorridas entre as partes em via pública.
2. A autora afirma ter sido agredida unilateralmente pelos requeridos e que sofreu danos físicos, morais, materiais e prejuízo em seu aparelho celular. Os requeridos alegam agressões mútuas e ausência de provas dos supostos danos.
3. O juízo de origem entendeu que o conjunto probatório evidencia agressões recíprocas e falta de comprovação dos danos alegados, julgando a ação improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório comprova agressão unilateral praticada pelos recorridos e se os fatos narrados configuram dano moral e material indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O boletim de ocorrência descreve agressões recíprocas e as fotografias apresentadas pelos requeridos corroboram essa versão.
6. A autora enviou mensagem de desculpas após o evento, o que afasta a alegação de agressão unilateral e demonstra tentativa de apaziguamento.
7. Os supostos danos materiais não foram comprovados por documentos idôneos, tais como laudo, nota fiscal, atestado médico ou comprovação de renda.
8. Ausentes provas do ato ilícito exclusivo, do nexo causal e do dano indenizável, incide o art. 373, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Não há responsabilidade civil quando o conjunto probatório evidencia agressões recíprocas. 2. A ausência de prova específica afasta a indenização por danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 46.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5005934-42.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
CLAUDIANA SOARES DA SILVA DE ANDRADE

RECORRIDA:
JASSIARA NOGUEIRA DE OLIVEIRA, KEVIN NOGUEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. PROVA INSUFICIENTE. AGRESSÕES RECÍPROCAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de agressões físicas e verbais ocorridas entre as partes em via pública.
2. A autora afirma ter sido agredida unilateralmente pelos requeridos e que sofreu danos físicos, morais, materiais e prejuízo em seu aparelho celular. Os requeridos alegam agressões mútuas e ausência de provas dos supostos danos.
3. O juízo de origem entendeu que o conjunto probatório evidencia agressões recíprocas e falta de comprovação dos danos alegados, julgando a ação improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório comprova agressão unilateral praticada pelos recorridos e se os fatos narrados configuram dano moral e material indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O boletim de ocorrência descreve agressões recíprocas e as fotografias apresentadas pelos requeridos corroboram essa versão.
6. A autora enviou mensagem de desculpas após o evento, o que afasta a alegação de agressão unilateral e demonstra tentativa de apaziguamento.
7. Os supostos danos materiais não foram comprovados por documentos idôneos, tais como laudo, nota fiscal, atestado médico ou comprovação de renda.
8. Ausentes provas do ato ilícito exclusivo, do nexo causal e do dano indenizável, incide o art. 373, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Não há responsabilidade civil quando o conjunto probatório evidencia agressões recíprocas. 2. A ausência de prova específica afasta a indenização por danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por
Claudiana Soares da Silva de Andrade
em face de
Jassiara Nogueira de Oliveira
e
Kevin Nogueira de Oliveira
, na qual a autora narra ter sido agredida física e verbalmente pelos requeridos em via pública, após tentativa de aproximação com sua filha, companheira do segundo requerido. Alega ter sofrido lesões físicas, prejuízo financeiro, dano moral e dano a seu aparelho celular, requerendo indenização.

Os requeridos apresentaram contestação, impugnando os fatos narrados e sustentando a existência de agressões mútuas, bem como ausência de comprovação dos danos alegados. Alegaram que a autora proferiu ofensas verbais graves à requerida Jassiara, provocando o desentendimento, que foi marcado por violência recíproca.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 16762177).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 16762991), sustentando que foi vítima de agressões físicas e verbais praticadas pelos recorridos, em via pública, fato que afirma estar comprovado pelo boletim de ocorrência, por fotografias e por mensagens juntadas aos autos. Alega que a sentença de origem interpretou de forma equivocada o conjunto probatório ao concluir pela existência de agressões mútuas, defendendo que a violência foi unilateral e dirigida exclusivamente contra ela. Aduz ter sofrido danos morais, em razão das agressões e das ofensas proferidas publicamente, bem como danos materiais decorrentes de lesões físicas, despesas médicas, dano ao aparelho celular e prejuízo financeiro por ter ficado impedida de trabalhar.

Contrarrazões pelo recorrido ao ID 16762995.

É o relatório

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em análise dos autos, a controvérsia consiste em apurar se, como sustenta a recorrente, houve agressão unilateral praticada pelos recorridos, ou se, conforme reconhecido na sentença, o episódio configurou agressões mútuas e verificar se tais fatos ensejam a configuração de danos morais e materiais.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Isto porque coaduno com o entendimento do juízo a quo, de modo que é ônus da parte autora demonstrar as provas que subsidiam a causa de pedir, sendo constitutivas do seu direito, como dispõe o art. 373, I do CPC.

Do conjunto probatório dos autos, verifica-se que o boletim de ocorrência apresentado pela requerida (ID 16762169) descreve agressões recíprocas; as fotografias das lesões por ela sofridas (ID 16762173) corroboram a versão dos réus; e o vídeo ou áudio de pedido de desculpas enviado pela própria autora (ID 16762175) evidencia tentativa de apaziguamento e reconhecimento de excessos.

Além disso, as fotos do celular supostamente danificado não vêm acompanhadas de laudo, nota fiscal ou qualquer comprovação de inutilização; as alegadas despesas médicas se restringem a prints de pesquisa de preços, desacompanhados de prescrição, nota fiscal ou atestado; e inexiste prova de vínculo empregatício ou de renda que sustenta a alegada perda material de R$ 1.800,00. Assim, as versões apresentadas pelas partes divergem quanto à dinâmica dos fatos, mas convergem no reconhecimento de um confronto físico bilateral, não havendo comprovação de ato ilícito exclusivo dos recorridos.

Assim, diante da ausência de provas concretas que demonstrem o ato lesivo, o nexo causal e o dano moral decorrente, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Como bem observado pelo sentenciante no trecho transcrito abaixo (ID 16762177):

Sob essa perspectiva, caberia à autora comprovar as agressões sofridas que culminaram na destruição de seu telefone celular e prejuízos financeiros com medicamentos, bem como que a culpa foi dos réus, o que entendo não ocorreu.

A controvérsia nos autos gira em torno de conflito interpessoal entre familiares, cujas versões apresentadas são conflitantes, mas convergem no reconhecimento de que houve desentendimento mútuo que resultou em agressões verbais e físicas de ambas as partes.

No tocante ao alegado dano moral, embora os fatos narrados sejam graves, não se pode reconhecer a responsabilidade exclusiva dos requeridos pelo evento danoso.

A análise do conjunto probatório demonstra que houve
provocações e agressões recíprocas
, conforme boletim de ocorrência lavrado pela requerida (id. 65831400) contemporâneo aos fatos e registros de conversas apresentados.

A autora, inclusive, enviou mensagem de perdão após os fatos, o que revela tentativa de superação do conflito e enfraquece a alegação de abalo psicológico permanente ou grave.

Quanto ao dano material,
não há provas suficientes
. As notas e capturas de tela apresentadas pela autora não comprovam, de forma inequívoca, a existência de despesas médicas diretamente relacionadas ao evento, tampouco a efetiva inutilização do aparelho celular ou perda de renda.

Inexistem atestados médicos, laudos, nota fiscal do aparelho ou documentos que atestem vínculo empregatício. Assim, a pretensão indenizatória se mostra carente de respaldo documental mínimo, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Portanto, não obstante a combatividade da autora/recorrente, entendo que inexiste nos autos qualquer prova capaz de configurar a responsabilidade do réu, eis que suas afirmações permanecem apenas no campo das alegações, sem qualquer prova idônea capaz de lhes dar lastro, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, ressalvada a sua exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)